Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700049-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Em contrarrazões, o autor/apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A se insurge quanto à qualificação da ré/apelante ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA: afirma que o contrato de Cédula de Crédito Bancário – CCB foi firmado com ALESSANDRA EDITH SILVA G. ROSSI (ID 20467638), assim qualificada na petição inicial (ID 20467633), mas no cadastro do PJe consta ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA. Analisando os autos, verifico que a ré/apelante apresenta documentos com as duas grafias: nas procurações de ID 20467822 e 18539050, consta ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA; já, na procuração de ID20467829 - p. 8, tem-se assinatura de ALESSANDRA EDITH SILVA G. ROSSI. Em homenagem à prestação jurisdicional, ao acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF) e ao princípio da cooperação entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), intime-se a apelante ALESSANDRA EDITH DE OLIVEIRA SILVA para se manifestar quanto a sua qualificação, esclarecendo a divergência acima apontada. Brasília, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora